Tribunal: TJES
Processo: 5012393-04.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012393-04.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOYCE DA SILVA BOROTO
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012393-04.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOYCE DA SILVA BOROTO
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOYCE DA SILVA BOROTO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0014010-46.2021.8.08.0024
, em razão de se encontrar em prisão domiciliar desde 15/7/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33,
c/c art. 40, III, da Lei nº
11.343/06 e
no
art.
2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/13
.

Compulsando os autos, verifico que
a ordem deve ser parcialmente concedida
.

O presente caso se refere à chamada
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”
, e, a fim de contextualizar brevemente a acusação, ressalto que, segundo consta, a paciente,
supostamente
, integraria organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, valendo-se da condição de advogada para transmitir comunicações (“catuques”) entre os membros presos e soltos da facção, o que ocorreria por meio de bilhetes, cartas, ou por meio de aplicativo
whatsapp
.

Especificamente, extrai-se da Denúncia, em síntese (Id. 3925452, pp. 76-80; Id. 3925455, pp. 01-09), que a ora paciente integra o núcleo jurídico da organização, e mantinha contato direto com o líder da facção, Fernando “Marujo”, sendo transmissora de “catuques” entre este e o corréu Carlos Alberto, a quem visitava três vezes por semana dentro do Presídio, bem como outros corréus, como João de Andrade, Edson (“Léo do Vale”) e Gabriel (“Toitim”).

Também foi constatado que grande parte dos “catuques” enviados por João de Andrade e Carlos Alberto possuem trechos de grafia semelhantes, e as visitas coincidem com os dias de atendimento feitos pela paciente.

Ademais, há comunicações trocadas entre Fernando “Marujo” e Carlos Alberto, em que reclamam do prazo que a advogada levava para realizar a transmissão das mensagens, bem como questionam se houve realmente autorização para dar dinheiro do caixa para a advogada.

Em relação à existência de prova da materialidade dos fatos e de indícios de autoria, vale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a questão foi enfrentada pela eg. Segunda Câmara Criminal, em 09/3/2022, ao denegar a ordem pleiteada no Habeas Corpus nº 5007180-51.2021.8.08.0000.

Aliás, importa ressaltar que a paciente formulou pedido de soltura no Habeas Corpus nº 756.261/ES, que foi
indeferido
, em 28/7/2022, pelo e. Min. Jorge Mussi, ainda pendente de julgamento definitivo.

Não obstante, verifica-se que a prisão domiciliar da paciente, assim como de Márcia Borlini Marim Sanches (corré tanto na Ação Penal da “Operação Armistício”, como na Ação Penal da “Operação Vade Mecum”), fora preservada
exclusivamente
em razão de sua condenação ainda não transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 0003336-52.2020.8.08.0021 (“Operação Vade Mecum”), entendendo-se que
“Tal circunstância evidencia que a ora Paciente não se encontra na mesma situação fático-jurídica dos casos invocados como paradigmas, havendo dados concretos que revelam sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva”
.

Ocorre que o c. Superior Tribunal de Justiça
deu provimento
ao Recurso em Habeas Corpus nº 160850/ES, interposto por Márcia Borlini Marim Sanches, em julgamento de 30/9/2022, para, no bojo da chamada “Operação Vade Mecum”, reconhecer
“a nulidade dos elementos de informação que levaram à investigação realizada contra a recorrente, revogar sua segregação cautelar e determinar a anulação de todos os elementos de informação coletados por meio da infiltração de agente, autorizada judicialmente, bem como dos contaminados pela ilegalidade, a serem identificados pelo Juízo de primeiro grau, que deverá, também, verificar se, com a extração dos elementos, subsistem elementos para justificar a manutenção da ação penal e da segregação dos corréus”
.

Com efeito, anota-se que, ao contrário do que afirma a defesa,
a ora paciente ainda não foi absolvida daquelas acusações,
tendo o c. STJ determinado a verificação da subsistência de elementos justificadores da ação penal, para além dos elementos de informação declarados nulos. A propósito, em consulta ao andamento processual no Sistema E-Jud, verifiquei que ainda não há manifestação acerca da persistência de justa causa para aquela Ação Penal.

Ressalto, ainda, que não houve trânsito em julgado do referido Acórdão no Órgão Superior, tendo o Ministério Público interposto Recurso Extraordinário.

Vale destacar que, no próprio dispositivo do julgamento do RHC mencionado, consta a necessidade de que o Juízo de origem analise a subsistência da justa causa para a ação penal, não apenas para aquela paciente (Márcia), mas para todos os “corréus”, dentre eles, a ora paciente Joyce.

Diante disso, por mais que a ordem concedida beneficie diretamente apenas a corré (Márcia), o fato é que houve anulação de elementos de informação e da condenação em voga, havendo risco de que a Ação Penal se torne carente de justa causa, do que se conclui que, ao menos por ora,
foi desconstituído o fundamento que justificava a necessidade de manutenção da prisão domiciliar na “Operação Armistício”
.

Com efeito, tal fato superveniente posiciona a ora paciente em situação similar à dos corréus que tiveram suas prisões domiciliares revogadas em habeas corpus pretéritos (nºs 0019615-45.2021.8.08.0000, 0019154-73.2021.8.08.0000, 0023355-11.2021.8.08.0000, 5007177-96.2021.8.08.0000, 5007020-26.2021.8.08.0000, 5007016-86.2021.8.08.0000), demandando
tratamento isonômico
, à luz do art. 580, do Código de Processo Penal.

Vale ressaltar que, apesar de não ter havido manifestação do Juízo de origem acerca do fato novo, relembro que, recentemente, foi deferido o pedido liminar à corré Marcia Borlini Marim Sanches (HC nº 5012075-21.2022.8.08.0000), que também responde à Ação Penal da chamada “Operação Vade Mecum” e
estava na mesma situação da ora paciente
, sendo que, naquela Decisão, mencionou-se que a defesa comprovou ter realizado pedido de revogação da prisão preventiva em 07/10/2022, ou seja, há mais de 02 (dois) meses, sem resposta, considerando-se superada eventual supressão de instância.

Neste ponto, registra-se que foi extrapolado o prazo de
90 (noventa) dias
prescrito no parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal, para a reanálise periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que, ao que consta, a última decisão é datada de 04/10/2021, o que, no entanto, segundo o Supremo Tribunal Federal,
“não implica a revogação automática da prisão preventiva”
(STF, ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022).

Não obstante, conforme repisado, verifico que os elementos colacionados aos autos permitem a imediata revogação da prisão domiciliar, pela superveniência de fato novo relevante, consistente na anulação dos elementos de prova na Ação Penal que justificava a prisão preventiva em razão do risco de reiteração delitiva.

Por outro lado, assim como fixado nos Habeas Corpus paradigmas, há evidente
necessidade
de
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, bem como
manutenção da medida já aplicada
(suspensão do exercício profissional), considerando que se trata de uma
organização criminosa integrada por pessoas que se valiam das facilidades e prerrogativas da advocacia
para favorecer a prática de crimes de extrema gravidade concreta.

Portanto, ainda restam riscos a serem acautelados, em especial no que diz respeito à interrupção da atuação profissional, do contato entre os réus e membros da organização e da manutenção de endereço idôneo, a fim de impossibilitar qualquer embaraço à instrução criminal e à aplicação da lei penal, bem como para evitar a continuidade dos delitos praticados.

Efetivamente, o fato de a paciente ter se aproveitado diretamente das prerrogativas da advocacia para auxiliar ou fomentar tráfico de drogas e outros crimes nesse contexto realmente justifica
a imposição da medida cautelar de suspensão do exercício profissional,
nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal, uma vez que há
“justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais”
, e esse risco, obviamente, somente pode ser neutralizado por providência dessa natureza.

É o que tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes (HC 528.889/RJ, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; HC 673.109/RS, julgado em 10/08/2021; RHC 120.391/MG, julgado em 01/12/2020; HC 470.475/RN, julgado em 25/08/2020).

Sendo assim, vejo como adequado e necessário preservar a suspensão do exercício profissional.

Além disso, com a soltura da paciente, reputo
necessário
acrescentar outras medidas com vistas a neutralizar os demais riscos já mencionados, em especial evitar o embaraço ao prosseguimento da ação penal e preservar a integridade psíquica dos réus e das testemunhas, ciente de que qualquer descumprimento poderá levar à expedição de novo mandado prisional.

Ademais, tendo em vista que os crimes foram praticados no interior de estabelecimentos prisionais, necessário que se proíba à paciente a presença nesses locais, bem como que contate qualquer interno.

Acrescento que, tendo em vista que o processo ainda se encontra em fase inicial, reputo também adequado, por ora, aplicar a cautelar de
proibição de sair do País e retenção do passaporte (art. 320, do Código de Processo Penal).

Por tudo isso, vejo como razoável que as as mesmas razões de decidir expostas nos julgados paradigmas devem ser aplicadas ao presente caso, por medida de isonomia, de modo que o atual estágio do caso e as condições subjetivas da paciente indicam que medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes para neutralizarem quaisquer riscos, sendo uma oportunidade para a paciente demonstrar postura de cooperação e de não embaraçamento para com o prosseguimento da Ação Penal, até porque o fato de ser advogada lhe confere ampla consciência da necessidade de cumprir as medidas alternativas, sob pena de expedição de novo decreto prisional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
confirmo a liminar
e
CONCEDO
PARCIALMENTE
a ordem
, aplicando à paciente
as

medidas cautelares
consistentes em:

obrigação de
comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar as atividades realizadas, até a prolação da sentença;

proibição de
ausentar-se da Comarca,
sem prévia
autorização
do
Juízo;

obrigação de
comparecer a todos os atos do processo;

obrigação de
manter endereço atualizado;

proibi
ção
de frequentar bares, boates, e assemelhados;

proibi
ção
de manter contato
de qualquer natureza
com os demais denunciados da
A
ção
P
enal
e das ações penais
d
esmembradas
;

s
uspensão do exercício profissional (advocacia), vedada a prática de qualquer ato inerente à profissão (art. 319, VI, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
)
;

proibição de entrar em qualquer estabelecimento do sistema prisional, como visitante ou como advogad
a
, bem como de manter contato de qualquer natureza com
internos;

proibição de sair do País sem autorização judicial, devendo entregar o passaporte perante o juízo de origem, no prazo de 24 horas (art. 320, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
),
ou comprovar não possuir tal documento
;

a autoridade judicial poderá impor medidas diversas, caso repute necessário, bem como revogá-las e expedir novo decreto, caso sobrevenham fatos novos relevantes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012393-04.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOYCE DA SILVA BOROTO
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. “
OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

ISONOMIA (HC
S
Nº
S
0019615-45.2021.8.08.0000, 0019154-73.2021.8.08.0000, 0023355-11.2021.8.08.0000, 5007177-96.2021.8.08.0000, 5007020-26.2021.8.08.0000,
E
5007016-86.2021.8.08.0000).
PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE SUPERVENIENTE. HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONCEDIDO
. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

1. A prisão domiciliar da paciente fora preservada exclusivamente em razão de sua condenação ainda não transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 0003336-52.2020.8.08.0021 (“Operação Vade Mecum”), porém sobreveio Decisão do c. Superior Tribunal de Justiça em que se entendeu por dar provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 160850/ES para, no bojo da chamada “Operação Vade Mecum”, reconhecer
“a nulidade dos elementos de informação que levaram à investigação”.

2. Com efeito, houve anulação de elementos de informação e da condenação em voga, havendo risco de que a Ação Penal se torne carente de justa causa, do que se conclui que, ao menos por ora, foi desconstituído o fundamento que justificava a necessidade de manutenção da prisão domiciliar na “Operação Armistício”.

3. As mesmas razões de decidir expostas nos julgados paradigmas devem ser aplicadas ao presente caso, por medida de isonomia, de modo que o atual estágio do caso e as condições subjetivas da paciente indicam que medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes para neutralizarem quaisquer riscos.

4
. Habeas Corpus
parcialmente
concedido. Imposição de medidas cautelares.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.